Tribunal: STF
Processo: AP 301
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-11
Data de publicação: 1992-09-11

Ementa:
QUEIXA-CRIME. PEREMPÇÃO POR FALECIMENTO DO QUERELANTE.
ART. 60, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM.
          - TRATANDO-SE DE PEREMPÇÃO DA AÇÃO PENAL, AINDA QUE O
PROSSEGUIMENTO  DO  PROCESSO  ESTEJA  PARALISADO  EM VIRTUDE DA
EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA QUEIXA (A PROMULGAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 COM A CONSEQUENTE NECESSIDADE DE LICENCA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS), ESSA PARALISAÇÃO NÃO IMPEDE QUE  SEJA
DECLARADA A PEREMPÇÃO DA QUEIXA-CRIME, COM BASE NO INCISO II  DO
ARTIGO 60 DO C.P.C., QUE DECORRE DA NECESSIDADE DE ESTAR PRESENTE
EM JUÍZO O OFENDIDO-QUERELANTE OU QUEM POSSA LEGALMENTE SUBSTITUI-LO.
          DECLARA-SE PEREMPTA A QUEIXA-CRIME.